Tribunal: TJMT
Processo: 0007233-45.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
RED no 0007233-45.2008.8.11.0015 – ID no 112551994
EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI
EMBARGADOS: REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA e
DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
Vistos etc.
LEANDRO MUSSI interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 112551994 objetivando aclarar e sanar erro material que estaria maculando a decisão monocrática de ID no 110615988 que homologou a desistência ado Recurso de Apelação no 0007233-45.2008.8.11.0015, face ao acordo realizado entre as partes na origem.
Em suma, aduz o embargante que existe na decisão monocrática um mero erro material, uma vez que consta que o pedido de desistência do recurso de apelação fora formulado pelo embargante/apelado LEANDRO MUSSI, quando na realidade o pedido de desistência do recurso fora formulado pela apelante REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL.
Por fim, pugna pelo conhecimento do erro material constante na decisão embargada de ID no 110967952.
A embargada DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA – ME, manifestou o desinteresse na causa (ID no. 114725962).
Por sua vez a embargada REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA, deixou de se manifestar após devidamente intimada para contrarrazões (ID no 113331972).
É o relatório.
D E C I D O.
De início, vale salientar que de fato houve um mero erro material na decisão monocrática ao homologar o pedido de desistência formulado no ID no 96605979, quando na verdade, o pedido de desistência foi formulado ID no 96605980 pela REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA.
Assim sendo, onde se lê:
“Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência formulado no ID no 96605979 do Recurso de Apelação Cível no 0007233-45.2008.8.11.0015, nos termos do artigo 998 do CPC/15, em face do acordo realizado entre as partes na origem (ID no 96605979).
Após a publicação do presente expediente, arquive-se com as baixas de praxe, ante a desistência do prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Leia-se:
“Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência do Recurso de Apelação Cível no 0007233-45.2008.8.11.0015 formulado pela apelante REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA no ID no 96605980, nos termos do artigo 998 do CPC/15, em face do acordo realizado entre as partes na origem.
Após a publicação do presente expediente, arquive-se com as baixas de praxe, ante a desistência do prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material existente de modo que onde se lê:
“Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência formulado no ID no 96605979 do Recurso de Apelação Cível no 0007233-45.2008.8.11.0015, nos termos do artigo 998 do CPC/15, em face do acordo realizado entre as partes na origem (ID no 96605979).
Após a publicação do presente expediente, arquive-se com as baixas de praxe, ante a desistência do prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Leia-se:
“Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência do Recurso de Apelação Cível no 0007233-45.2008.8.11.0015 formulado pela apelante REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA no ID no 96605980, nos termos do artigo 998 do CPC/15, em face do acordo realizado entre as partes na origem.
Após a publicação do presente expediente, arquive-se com as baixas de praxe, ante a desistência do prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
P. I. C.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora